Tribunal: TJSP
Processo: 1007604-02.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – Determinação de comprovação da hipossuficiência. Inércia da parte. Dever de recolher as custas processuais não atendido. Extinção do processo. Falta de pressuposto para prosseguimento válido do feito. Novo pedido de assistência

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – Determinação de comprovação da hipossuficiência. Inércia da parte. Dever de recolher as custas processuais não atendido. Extinção do processo. Falta de pressuposto para prosseguimento válido do feito. Novo pedido de assistência judiciária, em sede recurso de apelação, que perde sua utilidade prática em razão da manutenção da r. sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Ademais, ausência de comprovação da hipossuficiência – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029013
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007604-02.2014.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante GILBERTO
FERREIRA DE SOUZA, é apelado EMERSON ROGERIO FENERICH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007604-02.2014.8.26.0132 -Voto no 33.220 - rtt
2
VOTO No: 33.220
APEL.No: 1007604-02.2014.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA
APTE. : GILBERTO FERREIRA DE SOUZA
APDO. : EMERSON ROGEIRO FENERICH
AÇÃO MONITÓRIA NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS

EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO PRETENSÃO À CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE
Determinação de
comprovação da hipossuficiência. Inércia da parte. Dever de
recolher as custas processuais não atendido. Extinção do processo.
Falta de pressuposto para prosseguimento válido do feito. Novo
pedido de assistência judiciária, em sede recurso de apelação, que
perde sua utilidade prática em razão da manutenção da r. sentença
que extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Ademais,
ausência de comprovação da hipossuficiência
Recurso não
provido.
Irresignado com o teor da r. sentença de fls.
121/123, proferida nos autos que tem curso “ação monitória” que julgou
extinto, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso
IV, c.c. 290, ambos do Código de Processo Civil, sem honorários, pela
inexistência de citação e custas na forma da lei (art. 82§2o, CPC),
insurge-se o apelante pugnando, em suma, pela concessão do benefício
da justiça gratuita. Argumenta, preliminarmente, sobre a gratuidade. No
mérito, aduz, em síntese, que não possui condições para arcar com as
despesas processuais. Que deve isentar o apelante das custas e despesas
processuais. Alega, ainda, sobre violação de lei infraconstitucional e do
não cabimento de condenação em custas e despesas processuais.
Sem contrarrazões.
O presente recurso deve ser conhecido apesar do
apelante não recolher as custas de preparo, pois, aufere-se de seu bojo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007604-02.2014.8.26.0132 -Voto no 33.220 - rtt
3
que o inconformismo do recorrente baseia-se na não concessão da
assistência judiciária. Assim, o não conhecimento do presente recurso,
em razão de deserção, seria incongruente com fim por ele almejado.
Recurso processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
O presente processo foi extinto sem resolução do
mérito, pela falta de recolhimento das custas devidas.
Nos autos, verifica-se que foram indeferidos os
benefícios da justiça gratuita (fls. 27/38), sendo mantido por Acórdão
(fls. 90/97).
Assim, foi determinado o recolhimento das
custas (fls. 114), sendo que o apelante permaneceu inerte (fls. 120).
Desta forma, correta a r. decisão judicial que
extinguiu o feito sem resolução do mérito, pois, o apelante não atendeu
a r. determinação judicial de fls. 114 dos autos, mantendo ausente um
dos pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
Por outro lado, quanto à pretensão do apelante
objetivando a concessão da assistência judiciária, deve ser registrado
que, em razão da extinção do processo antes da constituição da lide, ou
seja, sem resolução do mérito, o que nesta fase resta confirmado, o
almejado pedido de justiça gratuita não possui utilidade prática, mesmo
porque, a intenção do apelante é que, por meio da assistência judiciária,
esteja isento das custas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007604-02.2014.8.26.0132 -Voto no 33.220 - rtt
4
Consigne-se que eventual deferimento, se for o
caso, da assistência judiciária, produz efeitos não retroativos, isto é, ex
nunc, de modo que o termo a quo para a sua efetiva incidência e eficácia
é a decisão judicial que conceder a mencionada benesse, a qual, sem
qualquer exceção, não atingirá, nem mesmo revogará os atos
processuais anteriormente praticados, pois seus efeitos são ex nunc,
razão pela qual, por mais esse motivo, a r. sentença recorrida também
restaria mantida.
Nesse sentido, a orientação jurisprudencial,
sobre o tema em questão, é a seguinte, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PESSOA
JURÍDICA. GRATUIDADE PEDIDA COM
A APELAÇÃO. DESERÇÃO DECRETADA
PELO
MAGISTRADO
SINGULAR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL,
COM
EFEITOS EX TUNC AMPLO. PROVA.
REEXAME.
SÚMULA
N.
7-STJ.
LIMITAÇÃO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA DE MODO A EXCLUIR
CONDENAÇÃO
PRETÉRITA.
LEI
N.
1.060/50, ART. 2o CPC, ART. 511. I. Segundo
a orientação jurisprudencial do STJ, a pessoa
jurídica, em tese, pode fruir da assistência
judiciária, sendo impossível, em sede especial,
reverem-se os fatos que levaram o Tribunal
estadual à concessão do aludido benefício,
ante o óbice da Súmula n. 7. II. Todavia, a
gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte
que somente passa a valer para os atos
ulteriores à data do pedido, não afastando a
sucumbência
sofrida
pela
parte
em
condenação de 1o grau, que somente pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007604-02.2014.8.26.0132 -Voto no 33.220 - rtt
5
revista se, porventura, acatado o mérito da
sua apelação, quando do julgamento desta.
III. Recurso especial conhecido em parte e
nessa parte provido.”1
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 460 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DECISÃO EXTRA-
PETITA. NÃO-OCORRÊNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. A decisão ora agravada,
encontra-se estritamente dentro dos limites
em que a lide lhe fora colocada à apreciação,
não ensejando a alegada extrapolação do
julgado. 2. Os efeitos do benefícios da justiça
gratuita devem ser ex nunc, vale dizer, não
podem retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados,
mormente se o pedido da concessão do
benefício tiver o propósito de impedir a
execução dos honorários advocatícios que
foram anteriormente fixados no processo de
conhecimento, no qual a parte litigou sem o
benefício da Justiça Gratuita. 3. Agravo
regimental desprovido.”2
“3. No tocante à assistência judiciária
gratuita, seu deferimento produz efeitos ex
nunc, consoante precedentes jurisprudenciais,
sendo certo que no presente caso, o marco
inicial de sua incidência é do oferecimento da
contestação, não obstante a ausência de
manifestação do juízo monocrático a seu
respeito. 4. Recurso parcialmente provido tão
somente para conceder os benefícios da
assistência
judiciária
gratuita
desde
a
apresentação
1 STJ REsp 556.081/SP - DJ 28.03.2005, p. 264 RDDP, vol. 26, p. 201.
2 STJ AgRg no REsp 839168/PA - DJ 30.10.2006, p. 406.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007604-02.2014.8.26.0132 -Voto no 33.220 - rtt
6
da contestação.”3
E, nesse mesmo diapasão, o E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo decidiu que:
“JUSTIÇA
GRATUITA

Assistência
judiciária que pode ser concedida a qualquer
tempo, produzindo, entretanto, efeitos “ex
nunc”
Benefício Concedido apenas para
dispensar
a
agravante
do
preparo
da
apelação.”4
Portanto, registre-se que nada obsta que a
concessão da assistência judiciária seja requerida e concedida a qualquer
momento, em outro feito, desde que, devidamente comprovada a sua
necessidade. Contudo, deve ser destacado, por ser de rigor, que a
assistência judiciária não abarcará os atos processuais praticados antes
do seu deferimento, pois, seus os efeitos, como dito, são ex nunc.
Além do mais, por derradeiro, deve ser
registrado, para os fins próprios, que a eventual concessão dos
benefícios da assistência judiciária não tem o condão de aperfeiçoar atos
processuais passados que, no tempo em que foram praticados, não
atenderam as determinações legais atinentes à espécie, como a
obrigação do recorrente, de proceder ao recolhimento das custas de
distribuição do processo.
Registre-se, apenas, que o pedido de concessão
do benefício da gratuidade deve ser indeferido, uma vez que já houve o
3 STJ REsp 755.043/MG Decisão monocrática Min. Hélio Quaglia Barbosa DJ 21.02.2006.
4 TJSP Agravo de Instrumento no 125.439-4/0-00 Desembargador Mohamed Amaro Julgado em 30.09.1999.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007604-02.2014.8.26.0132 -Voto no 33.220 - rtt
7
indeferimento do benefício, inclusive por esta Instância Superior, sendo
que o recorrente não apresentou qualquer nova comprovação, apesar de
ciente desta observação (fls. 96/97).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de apelação.
Roberto Mac Cracken
Relator